Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701594-09.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA AGRAVADOS: WELLINGTON PEREIRA DE MOURA, SUELEN CRUZ DOS SANTOS, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO E VIDA DE SAMAMBAIA - AMMVS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que demonstrou o dissenso pretoriano. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto à alegação feita pela ora agravante de que não foi apreciado o recurso especial por ela interposto (id. 15412772), tendo em vista a decisão de id. 15265664. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016